Tribunal: TJBA
Processo: 8087097-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087097-15.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA SILVA

Advogado(s)
:
MATEUS DA SILVA SANTOS

APELADO: MASTERCARD BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ABUSIVAS E TELEMARKETING EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS LIGAÇÕES PARTIRAM DA EMPRESA DEMANDADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais cumulada com obrigação de fazer, ajuizada por consumidora idosa em face de empresa administradora de bandeira de cartão de crédito, sob alegação de recebimento reiterado de ligações e mensagens publicitárias em horários diversos, inclusive noturnos e finais de semana. A autora requereu a cessação das ligações e indenização por danos morais. A sentença concluiu pela ausência de comprovação de que as ligações partiram da empresa ré e pela inexistência de prova suficiente da prática abusiva alegada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve comprovação mínima de que as ligações telefônicas e mensagens publicitárias foram efetivamente realizadas pela empresa demandada; (ii) saber se a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor afasta o dever da autora de demonstrar elementos mínimos do fato constitutivo do direito alegado; e (iii) saber se a ausência de cadastro na plataforma “Não Me Perturbe” e a inexistência de prova de excesso abusivo de chamadas afastam a configuração do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova não dispensam a parte autora da apresentação de elementos mínimos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações e o nexo causal entre a conduta imputada e a empresa demandada.

4. Os registros de chamadas e capturas de tela apresentados não permitem identificar que as ligações partiram da empresa ré, inexistindo comprovação documental da vinculação dos números telefônicos à demandada.

5. A prova produzida nos autos demonstrou, inclusive, que mensagens SMS indicadas pela autora estavam vinculadas a instituição financeira diversa, inexistindo individualização suficiente da autoria das chamadas atribuídas à recorrida.

6. A mera alegação de recebimento de ligações excessivas, desacompanhada de prova idônea da autoria e da efetiva participação da demandada, não é suficiente para caracterizar ato ilícito indenizável.

7. A ausência de inscrição da consumidora na plataforma “Não Me Perturbe” não impede o ajuizamento da demanda, mas constitui circunstância relevante para aferição da abusividade da conduta quando inexistem provas robustas acerca da recusa expressa do consumidor ao recebimento das chamadas.

8. O conjunto probatório também não demonstrou violação objetiva aos parâmetros previstos no art. 15 do Código de Ética do PROBARE quanto à frequência diária das chamadas ou realização em horários vedados.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, parágrafo único, 6º, VIII, 14 e 17; CPC, arts. 373, I, e 85, §11; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1002380-86.2023.8.26.0320, Rel. Des. Ana Catarina Strauch, 37ª Câmara de Direito Privado, j. 15.07.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1002742-91.2021.8.26.0471, Rel. Des. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2025; TJRS, Recurso Inominado nº 5008130-13.2021.8.21.0028, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Marcio Andre Keppler Fraga, j. 07.08.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelos motivos expostos no voto do Relator.